Tribunal: TJDFT
Processo: 0755042-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. IRDR 21. AFETAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspende cumprimento individual de sentença, com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 21. O agravante sustenta a necessidade e de que o cumprimento de sentença prossiga independentemente do julgamento dos recursos interpostos contra a tese fixada do IRDR 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença em razão da afetação da matéria ao IRDR 21, à luz do art. 982 e do art. 987 do Código de Processo Civil - CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Ação Coletiva 32.159/97 reconhece o direito ao pagamento do auxílio alimentação suspenso pelo Decreto Distrital 16.990/95, com trânsito em julgado em 11/3/2020. O IRDR 21 fixa tese segundo a qual apenas servidores da administração direta representados exclusivamente pelo Sindireta/DF à época do ajuizamento da ação coletiva detêm legitimidade ativa para cumprimento individual. O apelante exerce cargo vinculado à Secretaria de Saúde, representado pelo Sindsaúde, de modo que a tese do IRDR afeta o mérito do recurso.
4. Contra o acórdão proferido no IRDR 21 foram admitidos recursos especial e extraordinário. O art. 987, §1o, CPC estabelece efeito suspensivo automático aos recursos interpostos contra o julgamento do incidente, impondo suspensão dos processos correlatos. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT determina manutenção da suspensão do cumprimento individual até o julgamento definitivo do IRDR, nos termos do art. 982, I e §5o, CPC, conforme entendimento do Acórdão 1992650, 0739001-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 23/4/2025.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido, mantida a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo dos recursos especial e extraordinário interpostos no IRDR 21.
Legislação relevante: CPC, arts. 987 e 982.
Acordãos relevantes: TJDFT, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 0739001-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 23/04/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento 0738421-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 11/12/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento 0721001-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 25/09/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento 0739265-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 13/02/2025.